Tribunal: TJMT
Processo: 1024832-65.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1024832-65.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[LUDYELLEN JOANA BRITO RANGEL DE JESUS - CPF: 067.090.541-01 (RECORRENTE), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), KELLY MESQUITA TORRES - CPF: 049.189.791-06 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (RECORRIDO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA
2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1024832-65.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Reserva Administradora de Consorcio LTDA - EPP

Recorrido(s):

Ludyellen Joana Brito Rangel de Jesus

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO.

BOLETOS ENCAMINHADOS PELO VENDEDOR AUTORIZADO DO CONSÓRCIO. PAGAMENTOS REALIZADOS PARA EMPRESA QUE ATUA EM PARCERIA COM A RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Recorrente se insurge quanto a sentença sob o argumento de inexistência de responsabilidade civil, visto que os pagamentos mensais do consórcio contratado foram efetuados para o vendedor que não possuía autorização para recebimento de valores em nome do consórcio, motivo pelo qual, aduz que inexiste falha ao efetuar o cancelamento do contrato da reclamante por ausência de pagamento, vez que não recebeu os valores das parcelas do consórcio contratado.

2. Da análise dos autos, verifico que a reclamante efetuou o pagamento das parcelas referente ao consórcio para a empresa que efetuou a venda do consórcio, ou seja, a empresa que atua como correspondente da reclamada, portanto, neste caso, entendo que deve ser aplicada a teoria da aparência levando-se em consideração que a consumidora foi induzida a erro, pois confiou na empresa A L Administradora de Consórcios Eireli que atuava em parceria com a ré.

3.
Conforme consta dos fundamentos da sentença que considero como fundamento para julgar este recurso
:
Das provas constantes dos autos, extrai-se a regularidade na quitação das parcelas do consórcio, sendo que o pagamento da entrada e primeira parcela foi realizado mediante depósito na conta corrente da empresa requerida, e as demais parcelas mediante boleto tendo como favorecido AL ADMINISTRADORA (58887559 - Pág. 7 a 9), sendo que tais boletos foram encaminhados por e-mail a autora
. A requerida apresentou extrato de parcelas pagas onde é possível verificar que foi identificado pela mesma o pagamento da entrada e mais a parcela de setembro. (id. 83247431). Destarte, deve prevalece a boa-fé da autora que efetuou o pagamento de algumas das parcelas de seu consórcio à empresa AL CONSÓRCIOS, parceira comercial da requerida responsável pela venda do consórcio, aplicável à espécie a teoria da aparência, a resguardar o direito do consumidor nesses tipos de situações
. Corroborando: AÇÃO DE COBRANÇA. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL. PAGAMENTO FEITO A CREDOR PUTATIVO. VALIDADE. O pagamento realizado ao advogado ocorreu com base na teoria da aparência, tendo a empresa ré cumprido com sua única obrigação: efetuar o pagamento do percentual ajustado sobre o montante auferido, pagando ao credor putativo. Apelo desprovido. (TJRS 15ª Câmara Cível-Apelação Cível 70030285167- Rel. Des. Vicente Barroco de Vasconcello- DJ: 28.12.2009) DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSÓRCIO. PARCELAS. PAGAMENTO. CONCESSIONÁRIA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. CANCELAMENTO DE CONTRATO. INADEQUAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. Demonstrado o regular pagamento das parcelas de consórcio para aquisição de veículo automotor, em nome de concessionária responsável pela venda do produto e intermediação do contrato, inadequado o cancelamento do ajuste atribuído à inadimplência da consorciada, em atenção à teoria da aparência, a ensejar ressarcimento por danos morais. Apelo improvido. (TJ-AC - AC: 208 AC 2010.000208-1, Relator: Desª. Eva Evangelista, Data de Julgamento: 18/05/2010, Câmara Cível)

4.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

5.
Dessa forma, como a recorrida comprovou ter efetuado o pagamento da entrada e demais parcelas do consórcio, tendo sido excluída por ausência de pagamento, tem-se que a restituição do valor corresponde a R$ 5.715,25 se justifica, devendo ser mantida a condenação da recorrente no pagamento da indenização por dano material.

6. O quantum indenizatório em relação ao dano moral também deve ser mantido, pois de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, além dos demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
An
te o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e no mérito pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

1-
CONDENAR
a reclamada a restituir a reclamante o valor de R
$ 5.715,25 (cinco mil setecentos e quinze e vinte e cinco centavos)
,
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

2-
CONDENAR
a reclamada a restituir a reclamante,
pelos danos morais sofridos, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ

, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022